Tribunal: TJDFT
Processo: 0715959-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE PÕE FIM AO PROCESSO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.
1. O recurso cabível da decisão que põe fim ao cumprimento provisório de sentença é a apelação, ainda que o juiz, na origem, tenha nominado o pronunciamento como decisão interlocutória. Precedentes do STJ.
2. Reconhecido o excesso de execução de R$ 9.485,10, afasta-se a tese de sucumbência mínima e arbitra-se honorários em favor dos patronos dos devedores em 10% sobre o valor do excesso reconhecido, tendo em vista o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Rejeitou-se as preliminares e deu-se provimento ao apelo.